Tribunal: TJES
Processo: 5038382-66.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038382-66.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALDYR PINTO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte Recorrente/Autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS. REVELIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 42 § ÚNICO DO CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR RAZOÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Trata-se AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, na qual a parte autora narra que o requerido efetuou descontos mensais em seu benefício previdenciário no valor de R$45,00, entre os meses de dezembro de 2023 até agosto de 2024. Alega que não solicitou, tampouco permitiu os referidos descontos. Aduz que se sente lesado, razão pela qual pleiteia, liminarmente, que seja determinada a suspensão imediata dos descontos e, no mérito, que seja declarada a inexistência de débito, condenação da parte requerida na restituição em dobro dos descontos e danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para:
DETERMINAR
que o requerido se abstenha de efetuar descontos no benefício previdenciário da parte autora, referente a contribuição tratada na inicial, sob pena de multa de R$ 1.000,00, por desconto indevido, até o limite de R$10.000,00;
CONDENAR
a parte requerida no pagamento de R$405,00 (quatrocentos e cinco reais), a título de danos materiais, sem prejuízo dos eventuais valores descontados ao longo da presente demanda, os quais devem ser comprovados em fase de liquidação de sentença, a ser monetariamente corrigido desde o desconto indevido e acrescido de juros a contar da citação, ambos pelo índice da Corregedoria de Justiça local;
CONDENAR
a parte requerida no pagamento de R$ 3.000,00, a título de danos morais, a ser monetariamente corrigido e acrescido de juros a contar deste arbitramento, até a data do efetivo pagamento, ambos pelo índice da Corregedoria da Justiça local;
Julgo improcedente
o pedido de repetição de indébito.

3. Através de recurso inominado, a parte autora requer a reforma do ato sentencial para a majoração dos danos morais e aplicação do art. 42 § ú do CDC.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento. Inicialmente não restou demonstrado nos autos que os descontos suscitados estão aptos a ensejarem a devolução em dobro pretendida. Ressalto que a aplicação da revelia constitui instituto processual e por si só não induz em violação a boa-fé objetiva “tema 929 STJ” apta atrair a aplicação do art. 42 § ú do CDC.

6. Com relação ao dano moral inexistem nos autos elementos que permitam a majoração do dano moral exarado pelo Juízo de piso. Nesse sentido, a parte Autora, ora Recorrente, não logrou êxito em demonstrar que a situação dos autos lhe causou maiores desdobramentos dos que já considerados na decisão recorrida, de forma que a quantia exarada pelo Magistrado de piso (R$3.000,00) encontra-se dentro dos parâmetros do caso concreto e estando de acordo com os demais votos desta 2ª turma acerca do tema, de forma que não merece reforma.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)